Tribunal: STJ
Processo: 0082842-72.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078782 - SP(2026/0082842-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME DAMIAO MARIANO (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não
são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos
termos já expostos no recurso.
3. No caso, o habeas corpus pretendia o restabelecimento da decisão que
concedeu a progressão prisional ao paciente, independentemente da
realização de exame criminológico. Na decisão agravada, a ordem foi
denegada, porque o histórico carcerário justificou a determinação do
referido exame, uma vez que, quando beneficado com a progressão
prisional, anteriormente, voltou a delinquir. Neste regimental, a defesa
não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão
monocrática, e se limitou a reiterar os argumentos da inicial do
, o
writ
que não atende o princípio da dialeticidade.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA56337461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ea50357-8e7b-48d2-be66-38606ec6aa5b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8ea50357-8e7b-48d2-be66-38606ec6aa5b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078782 - SP(2026/0082842-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GUILHERME DAMIAO MARIANO (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não
são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos
termos já expostos no recurso.
3. No caso, o habeas corpus pretendia o restabelecimento da decisão que
concedeu a progressão prisional ao paciente, independentemente da
realização de exame criminológico. Na decisão agravada, a ordem foi
denegada, porque o histórico carcerário justificou a determinação do
referido exame, uma vez que, quando beneficado com a progressão
prisional, anteriormente, voltou a delinquir. Neste regimental, a defesa
não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão
monocrática, e se limitou a reiterar os argumentos da inicial do
, o
writ
que não atende o princípio da dialeticidade.
4. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA56024694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: a808606a-81fc-4a9b-9bc8-cf0395796c10

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO RO
:
GERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
GUILHERME DAMIÃO MARIANO
contra decisão de fls. 100-108, por meio da qual deneguei a ordem de habeas
corpus.
O agravante reitera que o Tribunal estadual "fundamentou a exigência de
realização de exame criminológico apenas na imposição constante de lei posterior
à data do delito cometido pelo Paciente, na gravidade abstrata do crime e longa
pena a cumprir, deixando de apontar elementos concretos e recentes do curso da
execução que efetivamente pudessem indicar a necessidade de perícia" (fl. 127).
Ressalta que possui classificação de bom comportamento carcerário, que
não registra falta grave, além de haver trabalhado e estudado durante o
cumprimento da reprimenda.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consta dos autos que o Juízo de origem concedeu ao agravante a
progressão prisional, independentemente da realização de exame criminológico
Por meio da decisão ora combatida, deneguei a ordem de habeas corpus,
pois, a despeito de a
não ser aplicável ao caso em tela, o estudo
Lei n. 14.843/2024
de periculosidade não foi suprimido pelo legislador como meio de prova para a
formação do convencimento judicial. Mesmo com a emissão de atestado de boa
conduta carcerária, se houver comportamento desabonador durante o resgate da
pena, admite-se a determinação do exame criminológico (ou até mesmo o
indeferimento da progressão), pois se compreende que o Poder Judiciário não é
mero órgão chancelador de documento administrativo emitido pela unidade penal.
Caso contrário, não haveria a judicialização do processo executivo.
Documento eletrônico VDA56024694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: a808606a-81fc-4a9b-9bc8-cf0395796c10

Acrescentei que, na hipótese, o histórico carcerário justificou a
determinação do exame criminológico, pois quando beneficiado com a progressão
prisional, anteriormente, voltou a delinquir, o que justifica a cautela.
Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de
decidir da decisão monocrática, de modo que se limitou a reiterar os argumentos
apresentados na inicial do
, de que
writ
o referido exame foi determinado apenas na
imposição de lei posterior à data do delito cometido pelo reeducando, "na
gravidade abstrata do crime e longa pena a cumprir, deixando de apontar
elementos concretos e recentes do curso da execução que efetivamente pudessem
indicar a necessidade de perícia" (fl. 127).
O
impõe à parte a demonstração específica
princípio da dialeticidade
do desacerto das razões lançadas na decisão atacada, sob pena de não
conhecimento do recurso. Deveras, segundo a jurisprudência desta Corte, é
condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte
interessada impugne, especificamente, os fundamentos da decisão que
(
, Rel. Ministro
pretende seja reformada EAREsp n. 746.775/PR
João Otávio
, Rel. p/ acórdão Ministro
, C. E., DJe
de Noronha
Luis Felipe Salomão
.
30/11/2018)
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE
LOCOMOÇÃO. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. NÃO
CABIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz
do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além
da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e
precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas
razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da
recorridos" (AgRg no
decisão/acórdão
REsp n. 1.854.348/MS,
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
. Precedentes.
16/6/2020,
23/6/2020)
2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade
é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide
em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive
Documento eletrônico VDA56024694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: a808606a-81fc-4a9b-9bc8-cf0395796c10

o habeas corpus" (AgRg no HC n.
relator Ministro
713.800/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/4/2022,
de
.
3/5/2022)
3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, a
mera suposição de que os pacientes serão conduzidos em
flagrante delito caso sejam abordados fora de serviço portando
suas armas de fogo de uso pessoal, que pode vir ou não a se
concretizar no futuro, não enseja a impetração de habeas corpus.
4. Em vez de rebater os fundamentos que ensejaram o
indeferimento liminar da impetração, o recorrente se limita a
insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do writ.
5. Agravo regimental não conhecido.
(
, relator Ministro Antonio Saldanha
AgRg no HC n. 884.386/DF
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
8/5/2025,
)
14/5/2025.

Incide no caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:03
Código de Controle do Documento: a808606a-81fc-4a9b-9bc8-cf0395796c10

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.782 / SP
Número Registro: 2026/0082842-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001053320178260502 00056435420258260521 1053320178260502 56435420258260521
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ERIVELTO DINIZ CORVINO
ADVOGADOS : ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUILHERME DAMIAO MARIANO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUILHERME DAMIAO MARIANO (PRESO)
ADVOGADOS : ERIVELTO DINIZ CORVINO - SP229802
MICHELLE CRISTINE MENCK DE SOUZA - SP497238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:42
Código de Controle do Documento: 14528f6b-570a-4717-b4b7-120603753691

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:42
Código de Controle do Documento: 14528f6b-570a-4717-b4b7-120603753691